Tribunal: TJBA
Processo: 0000048-17.2001.8.05.0128
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000048-17.2001.8.05.0128

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

APELADO: JOSE ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LEONICIO JOSE GUIMARAES DOS SANTOS, CLAUDIO SOARES SANTOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 9º, § 1º, DA LEI 11.419/2006. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE UM ANO. APLICAÇÃO DO ART. 485, II E VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itapitanga contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Ressarcimento de Recursos ao Tesouro Estadual cumulada com Improbidade Administrativa, ajuizada contra ex-prefeito por ausência de prestação de contas de verbas estaduais repassadas via convênio. O feito tramitou por mais de vinte anos, com reiteradas paralisações. O juízo de origem determinou a extinção do processo com base nos arts. 6º, 8º e 485, II e VI, do CPC, após ausência de manifestação do ente público, mesmo após intimação. O recorrente alega nulidade por ausência de intimação pessoal válida.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a regularidade da intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública municipal, e se tal modalidade satisfaz o requisito legal de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono.

III. Razões de decidir

3.O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora em casos de abandono de causa.

4.A Lei 11.419/2006 e a jurisprudência do STJ reconhecem como válida a intimação eletrônica da Fazenda Pública, desde que viabilize acesso à íntegra do processo.

5.Constatado nos autos que o Município foi devidamente intimado via sistema eletrônico (PJE), com ciência registrada, sendo tal modalidade considerada pessoal para todos os efeitos legais.

6.A extinção do feito por abandono da causa é válida, diante da inércia da parte após a intimação pessoal eletrônica.

7.A sentença observou os ditames legais e garantias processuais, não havendo nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
art.
485, incisos II e III,
art.
183, § 1º
, art.
246, caput e § 1º
,
270, caput e parágrafo único e
Lei 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1738705/MT; STJ, REsp nº 1803979/SP; AgInt no AREsp 1.001.265/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º
0000048-17.2001.8.05.0128
, em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE ITAPITANGA,

e como
Apelado(a)
JOSE ALVES DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02